Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733762-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA REDE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA contra a decisão (id 30127830), proferida nos autos da execução fiscal (processo no 0748358-71.2019.8.07.0016), que determinou em decorrência do parcelamento administrativo a suspensão do feito pelo prazo de 12 meses em relação às CDA’s indicadas, prosseguindo-se apenas em relação à CDA no 000007835450 (Código 38). Em suas razões, a agravante narra, em suma, que a CDA no 000007835450, formada pelas inscrições de n.os 0201838249 e 0201838265, é objeto da Ação Anulatória de no 0703962-66.2020.8.07.0018 a qual se encontra em fase recursal a fim de que seja analisada a inconstitucionalidade da multa punitiva. Contudo, noticia que fora surpreendida com intimações do Cartório do 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará/DF para efetuar o pagamento das dívidas, sob pena de protesto, nos valores de R$ 783.589,23 e R$ 476.108,41, até o último dia 20/10/2021. Desse modo, sustenta que é indevido protestar um título que está em sub judice discutindo se detém liquidez e certeza. Quanto aos demais débitos que estão parcelados, alega que a ocorrência de protesto é medida que limita a atividade econômica da empresa, pois restringe suas operações comerciais ao ponto de comprometer a regularidade do próprio pagamento, razão pela qual também devem ser suspensos/cancelados. Destaca que se fazem presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando a plausibilidade do direito nos argumentos expostos, bem como o perigo da demora ante a impossibilidade de continuar a exercer a sua atividade empresarial. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo para determinar a suspensão/cancelamento dos efeitos dos protestos de protocolos n.os 1040594 e 1040595 dos títulos em discussão, oficiando o cartório competente. No mérito, para tornar sem efeito os aludidos protestos. Preparo regular (id 30127840). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que apesar da agravante postular pelo efeito suspensivo, em verdade, infere-se das razões e do pedido recursais, que se pretende a tutela de urgência recursal. Dito isso, a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, uma vez que, em tese, os autos da execução fiscal não se prestam a discutir os pressupostos de validade do título extrajudicial, sobretudo quando este goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Outrossim, o ajuizamento de ação anulatória por si só não enseja na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como naquela lide (processo no 0703962-66.2020.8.07.0018 – id 22171894) já foi indeferido, em 16/06/2020, o pedido de tutela de urgência que almejava em última análise o mesmo objeto do presente recurso, sendo confirmado em segunda instância na análise da antecipação da tutela recursal pelo E. Relator Desembargador Carlos Rodrigues (AGI 0722337-72.2020.8.07.0000). Se não bastasse, em 03/09/2020, o pedido da ação originária foi julgado improcedente, encontrando-se pendente de julgamento de apelação. Portanto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora